Tribunal: TJMT
Processo: 1006607-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006607-24.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), CARLOS DUTRA RONDON - CPF: 058.310.091-06 (REQUERENTE), AO JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JEFFERSON MOURA DA SILVA - CPF: 061.067.231-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR SILVA BANTIM - CPF: 011.690.271-05 (VÍTIMA), LUCAS GUERREIRO SILVA E SOUZA - CPF: 002.416.161-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDNA SILVA BNATIN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO FORMAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA REPETITIVO N.o 1.258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉTODO "
SHOW-UP
". ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO VISUAL POR USO DE CAPUZES PELOS AGENTES. EXISTÊNCIA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Carlos Dutra Rondon, condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo duplamente majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, praticado em concurso formal contra cinco vítimas, incluindo idoso e criança, nos termos do artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, c/c o artigo 70 e artigo 61, inciso II, alínea "
h
", todos do Código Penal. O requerente postula a desconstituição do v. acórdão transitado em julgado proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que confirmou a r. sentença condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, alegando nulidade absoluta dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial e ausência de provas independentes aptas a sustentar a condenação, requerendo, ao final, a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico e pessoal do requerente por suposta inobservância do procedimento preconizado no artigo 226 do Código de Processo Penal e das diretrizes estabelecidas no Tema Repetitivo n.o 1.258 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se a alegada impossibilidade de reconhecimento visual, em razão do uso de capuzes pelos agentes criminosos durante toda a empreitada delitiva, configura vício insanável apto a desconstituir o édito condenatório; (iii) determinar se existe, nos autos, conjunto probatório independente, harmônico e judicializado sob o crivo do contraditório, apto a corroborar a autoria delitiva e afastar a tese de erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal consubstancia-se em ação autônoma de impugnação de competência originária dos Tribunais, dotada de natureza constitutiva e desconstitutiva, cujo escopo precípuo é a reparação de erro judiciário verificado em decisão condenatória acobertada pelo trânsito em julgado, tratando-se de instituto de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade exige a estrita subsunção dos fatos a uma das hipóteses taxativamente arroladas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

4.

A alegação defensiva de impossibilidade visual de reconhecimento, fundada na assertiva de que os agentes criminosos permaneceram encapuzados durante toda a empreitada delitiva, destoa flagrantemente da realidade processual, porquanto restou comprovado nos autos que os assaltantes, ao conduzirem a vítima Victor Silva Bantim e sua filha infante para o interior de um quarto, retiraram os capuzes, expondo seus rostos por período de dez a quinze minutos em ambiente adequadamente iluminado, o que permitiu à vítima fixar com clareza as características físicas e fisionômicas dos agentes, incluindo compleição física, tatuagens e o uso de bigode pelo ora requerente.

5.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não se operou mediante o método "
show-up
" (apresentação de foto única), mas consistiu na apresentação de diversas fotografias constantes do banco de dados policial, após a prévia descrição das características físicas dos suspeitos pela vítima, procedimento que, embora não observe integralmente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, foi integralmente ratificado em juízo sob a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando-se em prova lícita segundo o princípio do livre convencimento motivado encartado no artigo 155 do Código de Processo Penal.

6.

A inobservância estrita das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não conduz à nulidade absoluta e automática do feito quando a autoria delitiva for corroborada por um arcabouço probatório independente, harmônico e judicializado sob o crivo do contraditório, conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores mediante a técnica da distinção (
distinguishing
).

7.

A condenação do requerente não repousa exclusivamente no reconhecimento fotográfico e pessoal, mas em uma tessitura probatória complexa e concatenada, que inclui a prisão em flagrante presumido do corréu Jefferson Moura da Silva logo após colidir e abandonar o veículo subtraído das vítimas, a apreensão, no interior do automóvel, de parte da res furtiva (um televisor e outros objetos) e de um aparelho celular que continha a fotografia do próprio corréu na tela inicial, aparelho este que havia sido produto de roubo anterior perpetrado na mesma localidade, além da fuga do ora requerente em táxi/uber imediatamente reportada por testemunhas no distrito da culpa.

8.

A palavra da vítima, que ostenta especial relevo em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, convergiu de maneira cristalina com as circunstâncias da prisão do corréu, a recuperação de parte do produto do crime e a fuga do requerente, formando um conjunto probatório robusto e diversificado que afasta qualquer alegação de erro judiciário.

9.

Inexiste ofensa ao Tema n.o 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as diretrizes do precedente foram observadas substancialmente e a autoria não se apoiou apenas na memória visual, mas em robustos elementos externos de corroboração, não se configurando, na hipótese vertente, o risco de condenação baseada em falsas memórias.

10.

A revisão criminal não possui a envergadura de uma segunda apelação, não se prestando ao reexame de matérias já exaustivamente valoradas pelas instâncias ordinárias sem a superveniência de provas novas ou a demonstração cabal de erro judiciário crasso, sob pena de atentar contra a garantia constitucional da coisa julgada prevista no artigo 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

11.

A segurança jurídica exige que a desconstituição de um título executivo penal definitivo seja reservada a situações de cabimento vinculado e restrito, o que não se configura na hipótese vertente, porquanto o requerente não trouxe fatos novos, utilizando a via revisional como indevido sucedâneo recursal para rediscutir matérias já acobertadas pelo manto da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:
"1. O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que não observe integralmente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não conduz à nulidade absoluta quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborado por robusto conjunto probatório independente. 2. A alegação de impossibilidade de reconhecimento visual em razão do uso de capuzes pelos agentes criminosos não prospera quando comprovado nos autos que os assaltantes expuseram seus rostos à vítima em ambiente iluminado por tempo considerável, permitindo a fixação segura das características físicas e fisionômicas. 3. A condenação amparada em tessitura probatória complexa e concatenada, que inclui o reconhecimento ratificado em juízo, a prisão em flagrante do corréu com parte da res furtiva, a apreensão de instrumentos do crime e a fuga do requerente reportada por testemunhas, afasta a configuração de erro judiciário e a aplicação automática do Tema Repetitivo n.o 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A revisão criminal não se presta ao reexame de matérias já exaustivamente valoradas pelas instâncias ordinárias sem a superveniência de provas novas ou a demonstração cabal de erro judiciário, sob pena de violação à garantia constitucional da coisa julgada."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.o, XXXVI; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 621, I e III; CP, arts. 61, II, "
h
", 70, 157, § 2.o, II, e § 2.o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo n.o 1.258; STJ, AgRg no AREsp n.o 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; TJ-SP, Apelação Criminal n.o 1503224-86.2019.8.26.0362, Rel. Des. Conceição Vendeiro, 15.a Câmara de Direito Criminal, j. 11.04.2026.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

CARLOS DUTRA RONDON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de ação de revisão criminal, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Carlos Dutra Rondon
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o v. acórdão transitado em julgado proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça.

O v. acórdão confirmou a r. sentença exarada pelo douto Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT (Ação Penal n.o 0000275-53.2020.8.11.0005), que condenou o requerente à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa. A condenação originou-se da prática do crime de roubo duplamente majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, praticado em concurso formal contra cinco vítimas, incluindo idoso e criança (artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, c/c o artigo 70 e artigo 61, inciso II, alínea "
h
", todos do Código Penal).

A parte alega que a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. O núcleo da argumentação defensiva repousa na tese de
nulidade absoluta dos reconhecimentos fotográfico e pessoal
realizados na fase inquisitorial, por suposta inobservância do procedimento preconizado no artigo 226 do Código de Processo Penal. A defesa invoca a aplicação do Tema Repetitivo n.o 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o reconhecimento se operou de forma indutiva (método "
show-up
") e que a memória das vítimas restou contaminada.

Adicionalmente, o requerente alega que os assaltantes agiram encapuzados, o que tornaria logicamente impossível um reconhecimento visual seguro, e que não existiriam provas independentes aptas a corroborar o édito condenatório, razão pela qual postula a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do diploma processual penal.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 346628379 e ss.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela, voltado à suspensão da execução da pena e à expedição de alvará de soltura, foi indeferido por esta Relatoria ante os fundamentos constantes do
decisum
de ID 351219354.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu denso parecer no ID 357616367 manifestando-se pela improcedência do pedido revisional. O Órgão Ministerial pontuou que o peticionário não trouxe fatos novos, utilizando a via revisional como indevido sucedâneo recursal para rediscutir matérias já acobertadas pelo manto da coisa julgada. Destacou, ademais, que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um sólido e diversificado conjunto probatório.

Quando os autos já se encontravam conclusos para elaboração do voto a i. Defesa protocolou “manifestação ao parecer ministerial” visto no ID 357732852.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A revisão criminal consubstancia-se em ação autônoma de impugnação de competência originária dos Tribunais, dotada de natureza constitutiva e desconstitutiva, cujo escopo precípuo é a reparação de erro judiciário verificado em decisão condenatória acobertada pelo trânsito em julgado. Trata-se de instituto de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade exige a estrita subsunção dos fatos a uma das hipóteses taxativamente arroladas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o requerente fundamenta sua pretensão nos incisos I e III do referido dispositivo legal, aduzindo que a sentença seria contrária ao texto expresso da lei (artigo 226 do Código de Processo Penal) e à evidência dos autos. Conforme documentado no feito, a ação foi proposta por parte legítima e o requisito objetivo do trânsito em julgado encontra-se perfeitamente delineado, ocorrido em 06 de junho de 2022 (ID 346623894 - pág. 66).

Desse modo, verificada a regularidade formal da ação, passo ao exame do mérito.

A
quaestio
submetida à apreciação desta Corte cinge-se à validade do reconhecimento fotográfico e pessoal operado nestes autos, à luz do artigo 226 do Código de Processo Penal e da exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.258, bem como à suposta inexistência de acervo probatório autônomo apto a sustentar o decreto condenatório.

Para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se a aplicação da interpretação sistemática e teleológica das normas processuais afetas ao tema probatório. O escopo do artigo 226 do Código de Processo Penal, assim como a
ratio essendi
do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, é mitigar o risco de condenações baseadas em falsas memórias, exigindo que o reconhecimento de pessoas observe formalidades mínimas de garantia.

Contudo, a própria jurisprudência das Cortes Superiores, mediante a técnica da distinção (
distinguishing
), orienta que a inobservância estrita de tais formalidades não conduz à nulidade absoluta e automática do feito quando a autoria delitiva for corroborada por um arcabouço probatório independente, harmônico e judicializado sob o crivo do contraditório (TJ-SP - Apelação Criminal: 15032248620198260362 Mogi-Guaçu, Relator: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 11/04/2026, 15.a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/04/2026).

No caso vertente, a parte alega que o reconhecimento é nulo porque os agentes estariam encapuzados durante toda a empreitada delitiva, todavia, a interpretação dos fatos promovida pela defesa destoa flagrantemente da realidade processual. Conforme documentado nos autos, notadamente no depoimento prestado em juízo pela vítima
Victor Silva Bantim
e exaustivamente transcrito no v. acórdão que julgou a apelação, os agentes criminosos efetivamente ingressaram na residência com os rostos cobertos (ID 346623894 - págs. 11/12).

No entanto, ao conduzirem referida vítima e sua filha infante para o interior de um quarto, os assaltantes retiraram os capuzes. Os fatos comprovados nos autos indicam, de forma inequívoca, que a vítima permaneceu de dez a quinze minutos na presença dos criminosos com os rostos totalmente descobertos, em ambiente adequadamente iluminado ("com a luz acesa, perfeito"), o que lhe permitiu fixar com clareza as características físicas e fisionômicas dos agentes, como a compleição física, tatuagens e o uso de "bigode" pelo ora requerente (ID 346623894 - págs. 11/12).

Portanto, o silogismo jurídico que se impõe é claro. Premissa maior: o reconhecimento de agentes encapuzados, sem outras provas, é nulo por impossibilidade física de memorização fisionômica. Premissa menor: no caso em tela, os fatos comprovados atestam que os agentes retiraram os capuzes e expuseram seus rostos à vítima em ambiente iluminado por tempo considerável. Conclusão: a alegação defensiva de impossibilidade visual de reconhecimento esvazia-se por completo, restando válida a capacidade cognitiva e mnemônica da vítima para o ato.

Ultrapassada a questão da capacidade visual da vítima, cumpre analisar a higidez do procedimento e a existência de provas independentes.

A parte alega a ocorrência de "
show-up
" fotográfico (apresentação de foto única), contudo, o acervo documental demonstra que o procedimento inicial na delegacia consistiu na apresentação de diversas fotografias constantes do banco de dados policial, após a prévia descrição das características físicas dos suspeitos. Mais relevante ainda é o fato de que este reconhecimento foi integralmente ratificado em juízo (ID 346623894 - págs. 11/12), sob a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando-se em prova lícita segundo o princípio do livre convencimento motivado encartado no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, a tese de que a condenação repousa exclusivamente neste reconhecimento não resiste ao escrutínio dos autos. O corréu Jefferson Moura da Silva foi identificado em situação de flagrância presumida, logo após colidir e abandonar o veículo subtraído das vítimas. No interior do automóvel, as forças de segurança lograram apreender parte da
res furtiva
(um televisor e outros objetos – ID 346623864 - pág. 11), bem como um aparelho celular que continha a fotografia do próprio corréu na tela inicial, aparelho este que, de forma contundente, havia sido produto de um roubo anterior perpetrado na mesma localidade. A partir dessa prisão, a investigação policial logrou identificar o segundo agente, o ora requerente
Carlos Dutra Rondon
, cuja fuga em um táxi/uber foi imediatamente reportada por testemunhas no distrito da culpa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a condenação do requerente não é fruto de um ato isolado e viciado de reconhecimento fotográfico, ao revés, o édito condenatório é o resultado de uma tessitura probatória complexa e concatenada, onde a palavra da vítima - que ostenta especial relevo em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade - convergiu de maneira cristalina com as circunstâncias da prisão do corréu, a recuperação de parte do produto do crime e a fuga do requerente.

Inexiste, pois, ofensa ao Tema n.o 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as diretrizes do precedente foram observadas substancialmente e a autoria não se apoiou apenas na memória visual, mas em robustos elementos externos de corroboração.

Por fim, cabe registrar que a revisão criminal não possui a envergadura de uma segunda apelação (STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024).

O reexame de matérias já exaustivamente valoradas pelas instâncias ordinárias, sem a superveniência de provas novas ou a demonstração cabal de erro judiciário crasso, atenta contra a garantia constitucional da coisa julgada (artigo 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal). A segurança jurídica exige que a desconstituição de um título executivo penal definitivo seja reservada a situações de cabimento vinculado e restrito, o que não se configura na hipótese vertente.

Desse modo, o reconhecimento fotográfico e pessoal promovido nos autos é hígido, pois a vítima visualizou o rosto do requerente sem capuz, em ambiente iluminado e por tempo considerável. A identificação foi ratificada em juízo e encontra forte corroboração em provas materiais e testemunhais independentes, notadamente a apreensão do corréu com parte da
res furtiva
e instrumentos do crime. Inexiste ofensa à lei federal ou à jurisprudência vinculante que autorize a rescisão do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado na revisão criminal ajuizada por
Carlos Dutra Rondon
, mantendo hígido o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n.o 0000275-53.2020.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026